Tribunal: CARF
Processo: 10830.726721/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726721/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.153 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PONTEL & PONTEL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726721/2016-08
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726721/2016-08

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/CPS n° 2324538, de 09 de setembro de 2016, expedido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17, inciso I do
art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006,
e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 (fls. 22 e 23).
Os débitos que motivaram a exclusão são os seguintes (fl. 23):

Cientificada por intimação via DTE-SN em 06/10/2016 (fl. 46) em sede de
manifestação de inconformidade protocolada em 19/10/2016 (fls. 02 a 18) a contribuinte alega,
em síntese apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente. Junta
documentos, cita vasta legislação, doutrina e jurisprudência; e requer o cancelamento da
exclusão do Simples Nacional.
Em sessão de 1 de setembro de 2017 (e-fls. 34) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional. Não tendo sido regularizada a totalidade dos
débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos
motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Os julgadores decidiram manter a decisão de exclusão pois “(t)elas de sistemas da
RFB (fl. 47 a 50) revelam que os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de
exigibilidade após o término do prazo para regularização”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726721/2016-08

Ciente da decisão de primeira instância em 05/02/2018 (e-fls. 66), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 16/02/2018 (e-fls.70), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após longa explanação histórica sobre o regime tributário do Simples Nacional,
argumenta a recorrente que a exclusão da empresa motivada unicamente pela existência de
débitos tributários contraria o entendimento dos Tribunais superiores brasileiros. Apresenta
textos de doutrina e excertos de julgados condizentes com sua tese de defesa.
A exclusão motivada apenas por este motivo seria uma forma disfarçada de
cobrança dos débitos exigidos e não pagos, o que seria ilegal e inconstitucional.
Afirma que atualmente está “em dia com suas obrigações fiscais perante a
Receita federal do Brasil”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente. A recorrente apresenta um texto de
Recurso Voluntário em que alega que seria inconstitucional a exclusão do simples nacional
motivada unicamente pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Trata-se de
matéria que não será conhecida posto que não é de competência do CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário.
MÉRITO
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726721/2016-08

E quanto ao mérito, e apenas na parte conhecida, entendo que restou para
apreciação desta turma a alegação de que 1) sua exclusão seria ilegal (motivada pela existência
de débitos) e que 2) atualmente não possui débitos vencidos perante a RFB.
Não assiste razão à recorrente, pois a exclusão da empresa foi motivada por
disposição expressa em lei, no caso, o já citado nos autos artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;”

A recorrente confessadamente não regularizou os débitos impeditivos à sua
permanência no Simples Nacional. Perante a DRJ limitou-se a solicitar o parcelamento dos
débitos. Perante este CARF, alega a inconstitucionalidade de sua exclusão (argumento não
conhecido) e ilegalidade. Conforme acima demonstrado, o ato administrativo de exclusão
obedeceu os estritos ditames da legislação pertinente, não havendo qualquer vício de
ilegalidade.
E a atual situação de regularidade fiscal não tem o poder de retroagir para anular
um ato administrativo que se mostra isento de qualquer vício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital